Tribunal: TJES
Processo: 0003111-19.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dispensa
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003111-19.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOAO MIGUEL LUCENA MEDEIROS e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
APLICAÇÃO DO CDC
AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CASO ENQUADRADO NA CATEGORIA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
RESPONSABILIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. DANOS MORAIS.
QUANTUM.
MANUTENÇ
ÃO,
DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, as disposições do Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos de plano de saúde.

2. Segundo dispõe o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98, o plano de saúde deve cobrir atendimento nos casos
“de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizados em declaração do médico assistente
” e “
de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
”.

3. Acertada a r. sentença ao enquadrar o caso na categoria de urgência/emergência, porquanto, de acordo com o receituário médico acostado aos autos, a transferência da criança para internação foi realizada diante dos tratamentos realizados no pronto atendimento que seguiram sem êxito.

4. Não poderia o plano de saúde negar o atendimento médico postulado, pois, a teor do art. 12, V, c, da Lei n° 9.656/1998, o período de carência em casos de urgência é de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, já devidamente cumprido pela parte interessada, ao tempo dos fatos.

5. Não há se falar na carência superior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo indevida, neste contexto, a limitação temporal e a subsequente negativa do atendimento integral às custas do plano de saúde em relação à premente necessidade da criança em permanecer internada.

6.“A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se, também, o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo a situação econômica do causador do dano” (TJ-MG – AC: 10000200236560002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 05/05/2021).

7. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por força da negativa de atendimento a uma criança de apenas 05 (cinco) anos de idade, em uma evidente situação de emergência, junto a Cooperativa.

8. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0003111-19.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: JOAO MIGUEL LUCENA MEDEIROS, LUENA GRADI DE LUCENA, WAGNER MEDEIROS DA CONCEICAO
Advogados do(a) APELANTE: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067
Advogado do(a) APELADO: JENIFFER RABELLO DOXSEY VINAND - ES21160

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra a sentença de fls. 277/281, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção a partir do arbitramento, conforme Súmula 326 do STJ, aplicando-se juros moratórios a partir da citação.

Sua Excelência condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do autor, nos termos do art. 85, 2° do CPC, em 15% do valor da condenação.

Irresignada, a Requerida interpôs o presente recurso pugnando a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que inexistente a obrigação de realizar a internação clínica do apelado, haja vista estar em período de cumprimento de carências contratuais.

Sustenta, ainda, que o dano moral foi fixado em valor exacerbado.

Requer ao fim, o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja julgada totalmente improcedente a exordial.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

Acerca dos fatos que deram origem à presente demanda, assim restou assentado na r. sentença:

“No caso em apreço, verifico que muito embora o contrato tenha sido assinado em 01/09/2017, o prazo para carência só cessaria em 28 de fevereiro de 2018, de maneira que, a época do evento narrado na inicial, não havia sido cumprido o prazo de carência para internação.

Todavia, os documentos acostados aos autos, sobretudo o receituário médico de fls. 42 e guia de internação as fls. 43, revelam que o menor requerente apresentou possível quadro de celulite pálpebra, necessitando de internação hospitalar pediátrica para suporte clínico. O laudo médico de fl. 42 indica, ainda, que diante dos tratamentos já realizados o paciente seguiu sem resposta.

Assim, restou caracterizada a emergência do estado de saúde do autor, necessitando da realização de internação hospitalar pediátrica, a fim de evitar complicações decorrentes do agravamento do quadro sem resposta aos procedimentos médicos já realizados”.

Prefacialmente, ressalte-se que, ao presente caso, aplicam-se as normas protetivas do microssistema do consumidor, nos termos da súmula 469 do STJ, segundo a qual
“aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor

aos contratos de plano de saúde
”.

O contrato de plano de saúde tem caráter bilateral e o seu objeto é o risco de assumir o encargo de assistência médico-hospitalar em caso de doença do contratante, bem como o custeio de exames médicos.

Segundo dispõe o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98, o plano de saúde deve cobrir atendimento nos casos
“de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizados em declaração do médico assistente
” e “
de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
”.

No caso, é incontroverso o vínculo contratual entre a agravante e a agravada, datado de 01/09/2017, bem como que João Miguel Lucena Medeiros necessitou, em 04/02/2018, de internação hospitalar pediátrica a fim de evitar complicações decorrentes do quadro de celulite na pálpebra.

Nesse contexto, a controvérsia da presente demanda cinge-se ao enquadramento do caso na categoria de urgência/emergência.

De acordo com o receituário médico acostado à fl.42, a transferência da criança para internação foi realizada diante dos tratamentos realizados no pronto atendimento que seguiram sem êxito. Vejamos:

“mãe procurou atendimento médico no Hospital Apart e ao exame estava em bom estado geral, eucardio, eupneico porém com edema palpebral a direita importante. Aventada hipótese de angioedema ou celulite palpebral, foi solicitado exames laboratorias e feito teste terapeutico com adrenalina, antialergico e corticoide. No entanto, seguiu sem resposta, sendo, então, solicitado internação hospitalar e iniciado antibioticoterapia endovenosa”.

Diante do risco de lesão irreparável para a criança, não poderia o plano de saúde negar o atendimento médico postulado, pois, a teor do art. 12, V, c, da Lei n° 9.656/1998,
o período de carência em casos de urgência é de no máximo 24 (vinte e quatro) horas,
já devidamente cumprido pela parte interessada, ao tempo dos fatos.

Nesse sentido, inclusive, vem decidindo a jurisprudência, a respeito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA AJUIZADA EM FACE DE UNIMED MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, E UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO.

(...)
Correto o juízo ao fundamentar que, -conquanto o contrato pactuado entre as partes preveja validamente a existência de carência contratual para os procedimentos de obstetrícia, incontroversamente encerrada somente em 01/01/2018, no caso vertente, o atendimento se caracterizava como de urgência, já que os documentos que instruem a demanda demonstram que o parto cesáreo eletivo estava agendado para 07/01/2018, e que teve de ser antecipado em razão do início do trabalho de parto e diante da má formação do feto, ensejando a internação do neonato em uti. Portanto, impõem-se às rés a cobertura contratual, na forma do artigo 12, V, -c- da Lei n. º 9.656/1998, revelando-se ilícita a conduta das rés em negar a autorização para os procedimentos. -ainda que assim não fosse, a resolução nº 13 do CONSU garante atendimento ambulatorial nas primeiras doze horas seguintes à ocorrência da urgência. Por sua vez, estabelece o artigo 35-c, inciso I, da Lei nº 9656/98, ser obrigatória a cobertura do atendimento no caso de emergência que implicar risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente, como no caso em apreço. A jurisprudência pacífica do STJ dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (agint no aresp 1.269.169/SP, Rel. Ministro luis felipe salomão, quarta turma, julgado em 11/9/2018, dje 18/9/2018)..
(...)

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal de justiça. Sentença que não merece reparo. Negativa de provimento ao apelo. (TJRJ; APL 0035892-30.2017.8.19.0014; Macaé; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes; DORJ 08/11/2019; Pág. 406). (grifado).

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARÁTER EMERGENCIAL RECUSA ILEGAL E ABUSIVA DANOS MORAIS CONFIGURADOS MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando devidamente comprovado por meio de laudo médico que na ocasião dos fatos, a apelada deu entrada em pronto socorro em grave estado geral sendo necessária a transferência para Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, é evidente que a recusa da operadora de plano de saúde à apelante em lhe prestar cobertura foi ilegal e abusiva.

2. Ainda que o período de carência contratual não tivesse sido cumprido, é certo que o plano de saúde contratado não pode negar atendimento médico em casos de urgência e emergência. Precedentes.

3. Diante da negativa indevida de prestação de serviço médico emergencial, forçoso reconhecer a configuração de dano moral passível de indenização, o qual exsurge da própria angústia vivenciada pela apelada ao ter um direito ilegalmente negado em momento de extrema fragilidade física e emocional, sobretudo pela idade avançada e frágil estado de saúde permanente.

4. O montante de indenização por danos morais, fixado pelo magistrado a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela desconforme aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes à causa, sobretudo e com o que este e. Tribunal de Justiça vem fixando ao enfrentar situações semelhantes, devendo ser reduzido para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de se autorizar o enriquecimento sem causa da apelada. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de setembro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 035150274534, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018).

Nesse passo, na medida em que ficou comprovado nos autos que a hipótese se enquadra na categoria de emergência e com gravidade atestada por laudo médico-hospitalar, não há se falar na carência superior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo indevida, neste contexto, a limitação temporal e a subsequente negativa do atendimento integral às custas do plano de saúde em relação à premente necessidade da criança em permanecer internada, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença.

Corroborando o dito alhures, a Douta Procuradoria de Justiça consignou que
“
decerto que em se tratando de procedimento de urgência ou emergência, que ocasione risco de lesão irreparável ao paciente, como no presente caso, o prazo de carência deve ser o de 24h (vinte e quatro horas), e não aquele de 180 (cento e oitenta) dias previsto no contrato para “internamentos clínicos ou cirúrgicos”, sob pena de violação ao princípio da boa-fé contratual”
(id.5490732)
.

Em relação aos danos morais, devo registrar que acertadamente afirmou o MM. Juiz que:
“Observe-se que a parte autora necessitava do atendi
m
ento m
é
dico eficaz, a que não
l
he foi proporcionado pelo requerido, pois não autorizou a internação de que necessitava
o
meno
r.
Portanto, co
n
siderando-se a conduta atribu
í
da a operadora de sa
ú
de ré, diante da gravidade do quadro de sa
ú
de menor requerente, cab
í
vel a indenizaç
ã
o por danos morais, em observ
â
ncia aos princ
í
pios da dignidade da pessoa humana e do direito social a sa
ú
de
”.

Segundo TJMG, “
A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se, também, o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo a situação econômica do causador do dan
o”
(TJ-MG – AC: 10000200236560002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 05/05/2021, Câmaras Cíveis/16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021).

Na situação narrada, o MM. Juiz arbitrou em R$10.000,00 (dez mil reais), valor que considero absolutamente proporcional e razoável à dor moral vivida pelo apelado, uma criança de apenas 05 (cinco) anos na época dos fatos, por força da negativa de atendimento em uma evidente situação de emergência, junto a Cooperativa.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO PRESENTE RECURSO PARA
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Ante o desprovimento do recurso da Requerente, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (um por cento), perfazendo, assim, o total de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação devido pela Recorrente aos patronos da Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargadora Convocada Heloisa Cariello, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende,
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
,
ver reformada a r. sentença (fls. 277/280-v.º) que, em sede de ação de obrigação de fazer, acolheu o pedido autoral para condenar a operadora de plano de saúde e a promover a internação hospitalar de
João Miguel Lucena de Medeiros
e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

A douta Relatora negou provimento ao recurso para manter inalterada a r. sentença.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
aderir ao voto condutor
, conforme passo a explanar.

Cinge-se a controvérsia a verificar se a situação de saúde do apelado, verificada em fevereiro de 2018, pode ser considerada como urgência ou emergência médica, nos termos da Lei n.º 9.656/1998, para fins de afastamento do período de carência prescrito em contrato de plano de saúde coletivo por adesão.

Segundo se depreende, o apelado aderiu a plano de saúde de segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia em 01/09/2017, necessitando de atendimento médico em 04/02/2018, ou seja, durante o período de 180 dias de carência contratual para internações clínicas (fl. 180).

A documentação adunada informou que o infante começou a apresentar edema palpebral à direita importante, sem resposta ao teste terapêutico com adrenalina, antialérgico e corticoide, sendo necessária a internação hospitalar para início de
antibacterioterapia endovenosa
(fl. 42).

É de corrente sabença que os processos infecciosos podem variar de intensidade e, a depender das circunstâncias, como a resposta autoimune, fatores de risco, etc., podem levar o paciente a óbito. Com efeito, deve prevalecer o juízo de diagnose promovido pelo profissional da medicina que acompanhou o paciente, por se tratar de questão de ordem técnica.

Nesse norte,
bem
materializada a situação de emergência médica
, impõe-se a necessidade de cobertura obrigatória na esteira da alínea c do inciso V do art. 12 c/c inciso I do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, impondo-se o dever de internação,
in verbis
:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - quando fixar períodos de carência:

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência
;

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura
do atendimento nos casos:

I -
de emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

A esse respeito, estabelece a Súmula 597 do STJ que
“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”
.

Nesse sentido é o entendimento da 2
a
Câmara Cível deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO LIMINAR - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA PERÍODO DE CARÊNCIA - NECESSIDADE DE INTERNAÇAO URGENTE PARA TRATAMENTO OCULAR - ANGIODERMA E CELULITE PALPEBRAL - PERIGO DE DANO MAIOR AO AGRAVADO MENOR - RECURSO IMPROVIDO. 1. In casu a tutela de urgência foi deferida para determinar à agravante que autorizasse a internação do menor, assim como todos os procedimentos médicos e materiais necessários para o tratamento.
2. A negativa decorreu da carência ainda não cumprida.
3. É possível aferir a urgência do tratamento, notadamente por se trata de enfermidade ligada à visão (agioderma e/ou celulite palpebral), cuja demora no tratamento poderia implicar em danos irreversíveis à saúde ocular do menor.
4. O período de carência estipulado contratualmente pelas operadoras de plano de saúde não deve prevalecer em casos de urgência e emergência, pois a recusa da cobertura frustra o próprio sentido do negócio firmado.

5. Hipótese em que a agravante não superou o periculum in mora inverso, até porque o aumento de custos possui pequena monta diante do risco à saúde do segurado
, que foi diagnosticado com angioderma e/ou celulite palpebral e, caso não se mantenha internado para o procedimento de antibioticoterapia endovenosa, seu quadro clínico poderá se agravar.
6. Restou configurada a urgência, de modo que a sustação da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do menor agravado, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para o agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001380, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C⁄C INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – CARÊNCIA – INTERNAÇÃO HOSPITALAR DECORRENTE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – NEGADA – CLAUSULA ABUSIVA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM – REDUZIDO – JUROS – DA DATA DESTE JULGAMENTO – SÚMULA 362 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A interpretação sistemática dos art. 35-C da Lei 9.656⁄98 c⁄c art. 12, inciso V, 'c', ambos do mesmo Diploma Legal, revela que
diante de caso de urgência e emergência, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, devendo custear a cirurgia e a internação hospitalar pelo período necessário à convalescença do paciente segurado, conforme critério do médico
, observando-se o prazo de carência de vinte e quatro horas a partir da contratação. 2. Outrossim, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que
o período de carência estipulado pelas operadoras de planos de saúde não prevalece diante de situações de urgência e emergência, nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão do negócio firmado
. Precedentes do STJ. 3. Nos casos de internação em situação emergencial, mostra-se abusiva a cláusula contratual que restringe o tratamento à forma ambulatorial e pelo período de 12 (doze) horas. [...] (TJES, Classe: Apelação, 035120129248, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017)

No caso, a internação se mostrou imperiosa ao controle da infecção bacteriana que acometera o paciente, haja vista a necessidade de ministração endovenosa de antibióticos para reversão do quadro apresentado.

Relativamente ao valor indenizatório, observa-se que o
quantum
é consentâneo aos precedentes deste Sodalício, dirimidos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE IMPLANTE DE MARCA-PASSO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora se reconheça a existência do entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja necessariamente a ocorrência de dano moral indenizável, entendo que a hipótese versada nos autos desborda do razoável. 2. Ocorrendo a negativa abusiva por parte do plano de saúde, deve o mesmo ser condenado ao pagamento de danos morais. 3.
O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo “a quo” mostra-se condizente com a lesão experimentada pela usuária do plano, a reprovabilidade da recusa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidad
e. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016901-75.2019.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – PCT SOMENTE APÓS PRAZO DE 24 MESES. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inadmissível a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência/emergência sob o fundamento de que a beneficiária está em período de Cobertura Parcial Temporária (PCT) de 24 meses, pois, nesta hipótese, o prazo de carência deve ser de apenas 24 horas. Inteligência do artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98. Precedentes citados. 2.
A negativa de procedimento de urgência ou emergência, pelo plano de saúde, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, cujo quantum arbitrado em R$ 8.000,00 não é excessivo e nem destoa da razoabilidade, estando consentâneo aos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos
. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5009829-39.2021.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/10/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto
d
a
eminente Relator
a

para
confirmar a sentença.

É como voto.